Tribunal: TJMT
Processo: 1018818-39.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do agravo de instrumento 1018818-39.2019.8.11.0000
RECORRENTE: FIRMINO RODRIGUES DE AMORIM NETO
RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
Vistos, etc.
Conforme certidão de Id. 59911992, não houve recolhimento das custas processuais ante o pedido de gratuidade de justiça.
Ocorre que, a benesse fora deferida pelo Juízo de 1o Grau, conforme decisão de Id. 27757456 – p. 5.
Portanto, anote-se que a parte é beneficiária da assistência judiciaria gratuita.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV